Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. CONTRATO CONSIGNADO. PERDA DA MARGEM. QUITAÇÃO PARCIAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos apelantes e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. Nos termos do inciso III do artigo 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
3. O Código de Defesa do Consumidor garante, como direito básico, além da proteção contra cláusulas contratuais abusivas, a possibilidade de revisão das prestações originalmente desproporcionais ou que se tornaram tais por fatos supervenientes, mostrando-se, em ambas as hipóteses, excessivamente onerosas ao consumidor.
4. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, ex vi do princípio pacta sunt servanda.
5. No caso dos autos, o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que, em caso de as parcelas não serem descontadas diretamente da folha de pagamento, em razão de perda da margem consignável, haveria desconto diretamente na conta corrente em que o mutuário recebe seus vencimentos, com inclusão dos encargos da mora.
6. Não comprovado qualquer ato ilícito perpetrado pelo réu, incabível a condenação em danos morais ou a devolução dos valores pagos a maior em dobro.
7. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.